Tribunal: TCU
Processo: 032.716/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo/AM sobre supostas violações ao plano de cargos da Amazonas Energia.

Inteiro teor:
Acórdão 4520/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara , quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 199-200) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 201) , ACORDAM em expedir quitação ao responsável Flávio Decat de Moura ( XXX.681.116-XX ), ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 774/2018-TCU-Plenário , consoante evidenciado no Demonstrativo de Débito constante da peça 197 , dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.716/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Danilo Carvalho Freire Silva Filho (162.033/OAB-MG) e Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (12170/OAB-AL), representando Flávio Decat de Moura; Gabriela Braunstein de Marchi (144044/OAB-RJ), Gustavo Andere Cruz (68004/OAB-MG) e outros, representando Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.